Tribunal: STF
Processo: RE 237718
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-29
Data de publicação: 2001-03-29

Ementa:
EMENTA: Imunidade tributária do patrimônio das
instituições de assistência social (CF, art. 150, VI, c): sua
aplicabilidade de modo a preexcluir a incidência do IPTU sobre
imóvel de propriedade da entidade imune, ainda quando alugado a
terceiro, sempre que a renda dos aluguéis seja aplicada em suas
finalidades institucionais.